Tribunal: TJBA
Processo: 0000921-26.2011.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000921-26.2011.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ROBERVALDO SANTOS DE JESUS Advogado(s): LIONEL BARTOLOMEU PASSINHO, CLEBER NUNES ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA, FAZENDO INCIDIR A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME INSERTO NO ART. 121, CAPUT, DO CP. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ARESTO FUSTIGADO. EMBARGANTE QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE NÃO PROCEDEU À READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (ART. 33, §3º, DO CP). PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, MANTENDO-SE O REGIME FECHADO PARA INICIAL CUMPRIMENTO DA PENA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Embargos de Declaração, opostos por ROBERVALDO SANTOS DE JESUS, em face de Acórdão proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, cujos termos deu provimento parcial ao Recurso de Apelação, à unanimidade, para reconhecer a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea (ID. 103558278). 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Narra a inicial acusatória (ID. 33411704), in verbis, que: “[...] na noite do dia 18 de julho de 2011, o Denunciado, de posse de uma arma de fogo, tipo revólver, disparou diversos tiros contra a Vítima Alexsandro de Jesus Pinheiro, quando este se encontrava na porta de sua casa, localizada na Rua São Paulo, nº 109, Santa Clara, neste Município, atingindo-o em “diversas parte do corpo, inclusive na cabeça. Aflora dos autos, que o denunciado fugiu deixando a vítima sangrando no chão, e este socorrido e levado para o hospital, faleceu em decorrência das lesões causadas pelos tiros desferidos pela arma de fogo do denunciado. Menciona, ainda, o procedimento de investigação anexo, que o denunciado, momentos antes do crime, teria acusado sua companheira de nome Jenilma do Rosário de Jesus de estar tendo um relacionamento com a vítima, e, após pegar a arma de fogo, se dirigiu à residência da vítima e efetuou os disparos a queima-roupa contra esta. [...]” 3. ARGUMENTOS DO EMBARGANTE. Inconformado com o Acórdão que lhe foi parcialmente favorável, o recorrente, ROBERVALDO SANTOS DE JESUS, opôs os presentes Embargos Declaratórios (ID. 105086632), alegando, em síntese, omissão por não haver sido procedida a readequação do regime inicial de cumprimento da pena, diante do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Alega, nessa esteira que “Com a incidência da atenuante da confissão espontânea sobre a pena-base de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias, a sanção definitiva do Embargante caiu para patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão. Sendo o Embargante réu não reincidente, a hipótese se amolda à previsão do art. 33, § 2°, b, do Código Penal, que impõe, como regime inicial cabível, o semiaberto.” 4. PARECER MINISTERIAL. Em âmbito opinativo, o Órgão Ministerial emitiu judicioso Parecer pugnando pela rejeição dos Embargos (ID. 106097880). Na valiosa peça subscrita pela Douta Procuradora de Justiça Dra. Tânia Regina Oliveira Campos, o Parquet assevera que “tendo em vista a avaliação desfavorável dos citados vetores, compreende-se que não assiste razão à defesa, merecendo ser mantido o regime de pena fechado para o cumprimento inicial da pena pelo ora embargante.”. 5. FUNDAMENTOS PARA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Sabe-se que o cabimento do Recurso de Embargos de Declaração revela-se vinculado às hipóteses previstas pelo art. 619 do Código de Processo Penal. Sendo assim, para o acolhimento dos Aclaratórios é necessário que haja no pronunciamento judicial combatido ao menos um dos vícios de motivação elencados pela legislação. Forçoso ressaltar que o legislador não impôs ao julgador a obrigação de rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes. O que se exige, nessa seara, é que o Magistrado enfrente os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de infirmar a conclusão adotada — hipótese estritamente observada na situação em comento. In casu, alega a defesa que este juízo se omitiu na análise pertinente ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista o reconhecimento quanto à aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea. Pois bem. É de rigor salientar que o julgador de origem, no momento em que procedeu à calibragem da pena-base, ponderou, negativa e idoneamente, os vetores judiciais das circunstâncias e consequências do crime. Nessa linha, malgrado haja sido reconhecida a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea por esse Sodalício, implicando na necessária redução da reprimenda, convém salientar que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP), tal como ocorre in casu, autoriza o juiz a fixar regime prisional mais gravoso do que o recomendado pelo quantum da pena (art. 33, § 3º, CP). Sendo assim, levando-se em conta o modus operandi empregado pelo embargante no evento delituoso, tendo sido valoradas, desfavorável e acertadamente, as circunstâncias judiciais acima apontadas, não há que se falar em fixação de regime semiaberto para inicial cumprimento da pena, em que pese a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea conduza a reprimenda para patamar inferior a 08 (oito) anos. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, MANTENDO-SE O REGIME FECHADO PARA INICIAL CUMPRIMENTO DA PENA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação nº 0000921-26.2011.8.05.0044, em que figura como Embargante, ROBERVALDO SANTOS DE JESUS, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Salvador/BA, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC17